Tribunal: STF
Processo: RE 102411
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO PELA LETRA 'A' DO ART-119,
III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
OBICES REGIMENTAIS INOCORRENTES.
RECURSO, POREM, NÃO CONHECIDO POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
NÃO INCIDE O OBICE DO ART-325, VI, DO REGIMENTO INTERNO DO STF SE
A EXECUÇÃO E POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FASE ANTERIOR A AVALIAÇÃO,
E NEM E O CASO DE OBICE DO INC-VII, DO MESMO ARTIGO SE INOCORRE
QUALQUER DAS HIPÓTESES ALI PREVISTAS.
INCABIVEL O EXAME, NA VIA DO EXTRAORDINÁRIO, DE ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, SE NÃO FORAM ELES
DEVIDAMENTE VENTILADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356).